Tribunal: STF
Processo: SS 3285
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Discussão 
   de matéria constitucional demonstrada. 3. Execução antecipada de 
   acórdão mediante o qual se incorporou vantagens a subsídios. 
   Afronta ao art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009. Precedente. 4. 
   Ausência de lesão à economia pública não demonstrada. 5. Agravo 
   regimental desprovido.